Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742685-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O O mandado de intimação de ID 72196493 não foi entregue ao destinatário, tendo em vista que é desconhecido no endereço informado (ID 72803362). No entanto, verifica-se que a Agravada foi intimada para regularizar sua representação processual no processo de origem no seguinte endereço: Praça Cruz Vermelha, 12, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20230-130 (ID 238747942 na origem). Portanto, à Secretaria para intimar, pessoalmente, a Agravada CRUZ VERMELHA BRASILEIRA (ÓRGÃO CENTRAL), CNPJ 33.651.803/0001-65, por carta com AR/MP, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de lhe ser aplicada os efeitos da revelia, no endereço supramencionado. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador